Tribunal: TJMT
Processo: 1013913-72.2025.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013913-72.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), DAZAY MECANICA & AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 40.254.002/0001-21 (AGRAVADO), CIRO BERNARDINO QUEIROZ BARROS - CPF: 025.936.645-50 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), DAZAY MECANICA & AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 40.254.002/0001-21 (AGRAVANTE), CIRO BERNARDINO QUEIROZ BARROS - CPF: 025.936.645-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO.
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO
. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEI
TADA
. REITERAÇÃO DAS TESES DA APELAÇÃO. TEMA 1.306 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que desproveu Recurso de Apelação e manteve sentença que, em Ação de Busca e Apreensão, reconheceu a abusividade dos juros moratórios pactuados em 6%
(seis por cento)
ao mês, limitando-os a 1%
(um por cento)
ao mês
e, por fim, rateou as verbas de sucumbência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar se o Agravante ofendeu
ao princípio da dialeticidade;
e
(
ii
)
verificar a

necessidade
de reexame das teses relativas à limitação dos juros moratórios e aos ônus sucumbenciais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando o Agravo Interno impugna, de forma objetiva e direta, os fundamentos da decisão agravada, atendendo ao art. 1.021, § 1º, do CPC.

4.
A mera reiteração de fundamentos já deduzidos na Apelação não compromete a dialeticidade, desde que exista correlação lógica entre as razões recursais e a decisão impugnada.

5.
Constatada a reprodução integral das teses anteriormente analisadas, sem apresentação de argumento novo ou fato superveniente, incide o entendimento firmado no Tema 1.306 do STJ, que autoriza a adoção dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir.

6.
Juros moratórios pactuados em 6% ao mês, acrescidos de multa contratual, revelam-se manifestamente excessivos,
e legitima
a limitação a 1% ao mês, em observância ao controle de abusividade nas relações de consumo.

7.
A parcial procedência
dos pedidos
justifica a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais,
e afasta
a aplicação isolada do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
:

“
É admissível a manutenção da decisão monocrática, com base em seus próprios fundamentos, quando o Agravo Interno se limita a reiterar as teses já apreciadas na Apelação, sem apresentação de argumento novo relevante, nos termos do Tema 1.306 do STJ.
”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto pelo
Banco Volkswagen S.A.
em
virtude
da decisão
de id. 337680877,
que
desproveu tanto o
Recurso de Apelação
por ele interposto, quanto o manejado por
Dazay
Mecânica & Autopeças Ltda.

E
m síntese,
o Agravante sustenta
a legalidade e validade da cláusula contratual que prevê juros moratórios de 6%
(seis por cento)
ao mês, sob
a tese
de que o art
igo
406 do Código Civil autoriza a livre pactuação dos juros de
mora, não se aplicando a limitação de 1%
(um por cento)
ao mês aos contratos firmados por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Aduz

que a decisão agravada
afrontou
os art
igos
406 do Código Civil e 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor,
além da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,

que
admite a estipulação de juros moratórios em patamar superior a 1%
(um por cento)
ao mês quando expressamente convencionados.

Insurge-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais
.

Sustenta
a aplicação do princípio da causalidade,
sob o
argumento de que foi a conduta inadimplente
da Agravada
que deu causa ao ajuizamento da demanda, razão pela qual
não deve ser condenado ao pagamento de
honorários advocatícios
.

Pugna pelo
provimento
do Recurso
para reformar a decisão monocrática,
reconhecer
a validade da cláusula contratual que fixa os juros moratórios em 6%
(seis por cento)
ao mês
e
afastar ou redimensionar a condenação em honorários advocatícios
.

Contraminuta no Id. 345086355, em que a Agravada suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

Eminentes Pares,

A Agravada suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade,
sob o
argumento de que o Agravo Interno não ataca, de modo específico, os fundamentos da decisão monocrática.

A preliminar não merece acolhimento
, pois nas razões do
Agravo Interno
o Recorrente
delimit
ou
, com objetividade, os pontos impugnados
, quais sejam:

i) a manutenção da limitação dos juros moratórios convencionados em 6% ao mês para 1% ao mês;
e

ii
) os consectários de sucumbência, sob invocação do princípio da causalidade e questionamento do redimensionamento dos honorários.

Há, portanto, impugnação direta dos fundamentos adotados na decisão agravada, com exposição de razões voltadas à sua reforma,
o que atende
ao art
igo
1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, o argumento de que
o Agravante reitera fundamentos já apresentados na Apelação não compromete, por si só, a dialeticidade, desde que exista correlação lógica entre as razões recursais e o conteúdo decisório impugnado, o que se verifica no caso.

Rejeito
, pois,
a preliminar.

VOTO (
MÉRITO
)

De plano, registro que a
leitura comparada das razões da Apelação e das razões do Agravo Interno deixa evidente que o
Banco Volkswagen S.A. limita-se a reiterar integral e literalmente as mesmas teses jurídicas já deduzidas
no Apelo
, sem apresentar qualquer argumento novo, fato superveniente ou fundamento jurídico relevante capaz de infirmar as conclusões alcançadas na decisão monocrática.

Nesse contexto, incide, de forma precisa, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.306, segundo a qual é admissível a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno, quando a parte recorrente deixa de trazer elemento novo a ser apreciado pelo órgão colegiado.

Com efeito, todas as alegações reiteradas neste Recurso foram detidamente analisadas quando do julgamento monocrático do Recurso de Apelação, oportunidade em
que foram enfrentadas
, de maneira expressa e fundamentada
, todos seus argumentos.

No julgamento monocrático, ficou consignado que, embora a Cédula de Crédito Bancário admita a estipulação de encargos, a autonomia privada não é absoluta, sobretudo em contratos de adesão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor.

Registrou-se que j
uros moratórios de 6%
(seis por cento)
ao mês, equivalentes a 72%
(setenta e dois por cento)
ao ano, acrescidos de multa contratual, extrapolam a função indenizatória da mora e configuram penalidade manifestamente excessiva,
que legitima
a intervenção judicial para
o
restabelecimento do equilíbrio contratual.

Também
foi afastada
, de forma fundamentada, a tese de que o art
igo
406 do Código Civil autoriza, de modo irrestrito, a pactuação de juros moratórios em qualquer patamar, bem como a pretensão subsidiária de substituição do critério de 1%
(um por cento)
ao mês pela taxa SELIC, por incompatibilidade com o controle de abusividade aplicado ao caso concreto.

No que concerne aos ônus sucumbenciais, igualmente assentou
-se
que a parcial procedência da demanda, com acolhimento da tese defensiva quanto à abusividade dos juros moratórios, justifica a distribuição proporcional dos encargos, inexistindo razão para aplicação isolada do princípio da causalidade, tal
qual
pretendido pelo Agravante.

Dessa forma, o Agravo Interno não veicula insurgência autônoma, mas apenas renova inconformismo já examinado e rejeitado, circunstância que autoriza, nos termos do Tema 1.306 do STJ, a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto e inexistindo
qualquer vício
ou
ilegalidade na decisão monocrática,
desprovejo o
Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026